Tribunal: TJDFT
Processo: 0754928-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754928-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA AGUIAR DA SILVA BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado por L. A. B., menor impúbere, nascida em 05/12/2019 (4 anos de idade), em face de suposto ato ilegal praticado pelaSecretária de Educação do Distrito Federal que a encaminhou para matrícula em pré-escola na Escola Classe 07 do Guará (Código Inep: 53008618), localizada na QE38 AE D, Guará II, Cep 71070-380, Brasília/DF, não sendo esta a escola mais próxima de sua residência, situada na AE 4 Lotes E/F, Residencial Isla Life Style, Bloco C, Apartamento 1203, Guará II, Brasília/DF, CEP 71070-903. Inicialmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando impossibilidade de arcar com as despesas processuais e apresentando declaração de hipossuficiência (id 54715982). Em suas razões, aduz que a escola mais próxima de sua residência é a Escola Classe 08 do Guará, localizada no EC 08 do Guará (Código INEP: 53008421), Quadra EQ 28/30, Sn, Lote A, Área Especial, Guará II, CEP 71065-285, Brasília/DF, destacando a diferença entre as distâncias de sua residência para a respectiva escola. Sustenta que o direito líquido e certo de ser matriculada em escola mais próxima de sua residência possui fundamento no art. 208, IV, da Constituição Federal (CF), no art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no art. 4o, X, da Lei n. 9.394/96. Acredita estarem presentes o fumus boni juris, em razão de sua residência estar mais próxima da Escola Classe 08, e o periculum in mora em razão da possibilidade real de perder o seu direito de matrícula nessa Escola, por inexistência de vagas, considerando que as matrículas serão iniciadas em 03/01/2024, conforme orientações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (id 54715988). Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da segurança para que seja expedido ofício à autoridade coatora determinando que seja permita sua matrícula na EC 08 do Guará. É o relato do essencial. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça a impetrante para o fim de dispensa do pagamento de custas processuais neste momento processual, sem embargo de reavaliação dos requisitos pelo Relator natural do processo. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional que busca resguardar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, a pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade. Desse modo, a existência de um direito líquido e certo é condição primeira para o exercício da ação constitucional, a qual exige a demonstração de plano e de forma incontroversa dos fatos alegados, sem necessidade de dilação probatória. Em que pese à argumentação desenvolvida pela impetrante, não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da liminar. Vejamos. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 05 (cinco) anos de idade. No plano infraconstitucional, o art. 53, inciso V da Lei no 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. A respeito deste tema, o Supremo Tribunal Federal, submeteu à repercussão geral o julgamento da questão sobre a autoaplicabilidade do inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal - dispositivo que trata do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças até 5 (cinco) anos de idade, tendo firmado as seguintes teses: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Assim, de acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de forma gratuita. No caso dos autos, a impetrante aparentemente teve assegurada a matrícula em escola pública ao ser encaminhada a Escola Classe 07 do Guará, distante cerca de 2 Km (dois quilômetros) de sua residência, do que se extrai que não houve ameaça ao seu direito à educação. Quanto ao critério de a Escola ser próxima a residência, de plano, faz-se necessário verificar acerca de o percurso de 2 Km (dois quilômetros) ser considerado distante a ponto de causar transtorno e extrema dificuldade de acesso. Imperioso ressaltar que o Poder Público não consegue atender de imediato todas as crianças com direito assegurado à educação com matrícula próxima a residências devido ao grande número de crianças apta à educação de pré-escola que anseiam por vaga em local próximo a residência ou próximo ao local de trabalho dos pais. Deve ser considerado que a distribuição das vagas nas respectivas escolas pode estar relacionada com determinados critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal para contemplar crianças mais vulneráveis e que tenham prioridade em razão de aspectos pessoais e sociais. Frisa-se que o acolhimento da pretensão da impetrante, nesta sede de plantão judicial, sem ouvir a parte impetrada, além de caracterizar tratamento diferenciado à impetrante, poderá causar distorções na distribuição das vagas oferecidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, não se impondo, numa primeira análise a imediata intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito à educação na espécie. De sorte que, para a concessão da medida de urgência, necessária a existência de direito líquido e certo que possa ser mensurado de plano, devendo, na hipótese, ser preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que a impetrante não demonstrou os requisitos necessários. Neste quadro, tem-se se que a questão pode e deve ser apreciada pelo relator natural do feito, devendo a ação seguir os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem durante o feriado forense e no curso do próprio plantão. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reapreciação pelo eminente Desembargador a quem foi distribuído o feito Publique-se. Após, sejam os autos conclusos ao eminente Relator natural do processo. Brasília-DF, 2023-12-28 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista